Tribunal: TCU
Processo: 024.413/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou embargos de declaração em face de despacho do relator que indeferiu medida cautelar apresentada por representante em face de pretensas irregularidades cometidas em licitação cujo objeto é a contratação de empresa especializada de engenharia para a construção da sede da empresa em São Luís/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discutem embargos de declaração opostos pela empresa J. Menezes Construções Ltda. ao Acórdão 511/2026-TCU-Primeira Câmara , que julgou embargos de declaração opostos a despacho do relator que indeferiu medida cautelar apresentada por representante em razão de pretensas irregularidades cometidas na Licitação 90.002/2025, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no Maranhão (Embrapa/MA), cujo objeto é a " contratação de empresa especializada de engenharia para a construção da sede da empresa em São Luís/MA ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto pela empresa J. Menezes Construções Ltda., por ausência de legitimidade, nos termos dos arts. 146, caput , §§ 1o e 2o, e 282 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. alertar a embargante para o fato de que a oposição de novos embargos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c o art. 298 do Regimento Interno do TCU, bem como o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, sem efeito suspensivo, conforme estabelecido no art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3. informar à recorrente e à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no Maranhão o teor da presente decisão.